Tribunal: CARF
Processo: 13971.909221/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/07/2017
CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero benefícios fiscais. Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de crédito presumido não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.909221/2018-47
ACÓRDÃO
1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEXPA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/07/2017
CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE RECEITA DE
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SUPERADA
POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao
art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s
no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do
cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros
tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a
demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se as
compensações até esse limite. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1202-002.362, de 26 de fevereiro de 2026,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
2
prolatado no julgamento do processo 13971.909217/2018-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por TEXPA LTDA visando reformar
acórdão que considerou improcedente a manifestação de inconformidade julgada. O acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: [...]
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o contribuinte
não comprova motivo de força maior ou fato/direito superveniente ou
contraposição de fatos/razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: [...]
DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, quando o contribuinte alega que excluiu receita
de subvenção de investimento, porém não comprova o cumprimento das
condições e dos requisitos legais exigidos para não incidência de imposto de
renda e CSLL, quais sejam, comprovação de que as alegadas subvenções para
investimentos tenham sido concedidas como estímulo à implantação ou expansão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
3
de empreendimentos econômicos, e, ainda, que as receitas recebidas a esse título
tenham sido registradas em reserva de lucros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de processo de Declaração de Compensação, relativa à
compensação de débitos com Crédito de Pagamento a Maior referente ao pagamento de IRPJ/CSLL.
A DRF, ao analisar o pleito, considerou-o improcedente sob o fundamento de
inexistência do crédito, haja vista o pagamento estar alocado a débito confessado pela Interessada.
Cientificada do despacho decisório, a ora Recorrente manifestou-se à DRJ alegando que
a DCTF do período tinha sido retificada para reduzir o valor do débito.
A retificação ocorreu em função do advento da Lei Complementar no 160/2017, o
crédito presumido passou a ser tido como subvenção para investimento e que a Interessada recebe o
benefício fiscal do estado de Santa Catarina.
Informou ainda em sua defesa que a disposição da Lei Complementar no 160/2017 teria
interpretação retroativa, de modo que a retificação da sua DCTF deveria ser acatada e o crédito
pleiteado ser reconhecido.
Inobstante a argumentação, a DRJ, conforme acórdão acima ementado, considerou a
manifestação de inconformidade improcedente.
Cientificado do acórdão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que o crédito presumido do ICMS não é
receita tributável, posto não resultar em acréscimo patrimonial, mas sim renúncia fiscal do ente
federativo o que implica em redução de custo, apenas.
Cita que a tributação incidente sobre a alegada receita decorrente do crédito
presumido do ICMS viola os princípios do pacto federativo e da segurança jurídica, conforme
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar o EREsp no 1.517.492.
Acrescenta que o STJ, ao apreciar o tema repetitivo no 1.182, referendou o decidido
no EREsp no 1.517.492, dando a esta última decisão efeito repetitivo. E, diante do quanto ali
decidido, nos casos de crédito presumido do ICMS não se pode exigir o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Informa que em virtude de disposição regimental, este Conselho está obrigado a
aplicar decisões do STJ proferidas sob a sistemática de recursos repetitivos, de modo que, ao
contrário do decidido pela DRJ, não se pode exigir o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
Finaliza seu recurso apresentando os seguintes pedidos:
Pelo todo exposto, requer o deferimento desse recurso para reconhecer que:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
4
a) Não há incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS, haja vista
que nesse caso não ocorre fato gerador desses tributos;
b) Não há incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS, haja vista
que essa tributação viola o pacto federativo e a segurança jurídica, conforme
definido em decisão com efeito repetitivo do STJ (Tema no 1.182) que deve ser
aplicada por esse tribunal administrativo;
c) Para essa não incidência dispensa-se o cumprimento dos requisitos do artigo 30
da Lei no 12.973/2014;
d) Houve pagamento indevido decorrente da indevida incidência de IRPJ/CSLL
sobre esses créditos presumidos no [...] trimestre de [...], estando corretos os
créditos informados e a compensação realizada, impondo-se a reforma do
despacho decisório que glosou esses créditos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – Mérito
Trata-se de processo de Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
22507.71420.300118.1.3.04-9688, fls. 64/68, relativa à compensação de
débitos com Crédito de Pagamento a Maior referente ao pagamento de
IRPJ-Lucro Real Trimestral efetuado em 31/10/2017, código de receita
0220, período de apuração de 30/09/2017, no valor de R$ 864.720,91, e
sendo o crédito solicitado o valor de R$ 467.985,21.
A DRF, ao analisar o pleito, considerou-o improcedente sob o fundamento
de inexistência do crédito, haja vista o pagamento estar alocado a débito
confessado pela Interessada.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
5
Cientificada do despacho decisório, a ora Recorrente manifestou-se à DRJ
alegando que a DCTF do período tinha sido retificada para reduzir o valor
do débito relativo ao 3o trimestre de 2017.
A retificação ocorreu em função do advento da Lei Complementar no
160/2017, a partir de quando o crédito presumido passou a ser tido como
subvenção para investimento e que ela recebe este benefício fiscal do
estado de Santa Catarina.
Informou ainda em sua defesa que a disposição da Lei Complementar no
160/2017 teria interpretação retroativa, de modo que a retificação da sua
DCTF deveria ser acatada e o crédito pleiteado ser reconhecido.
Ainda assim, a DRJ considerou a manifestação improcedente, sustentando
sua decisão na Solução de Consulta Cosit no 22, de 18/03/2021, que impõe
o cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da LC no 160/2017 para
o gozo do benefício de exclusão dos valores da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Como a Interessada não comprovou os requisitos, especialmente a
natureza da concessão feita pelo ente estadual e sua destinação como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos, bem como o
registro dos valores em reserva de lucros. Veja-se:
14. Dessa forma, a contribuinte deveria ter comprovado que as alegadas
subvenções para investimentos tenham sido concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e, ainda, que
as receitas recebidas a esse título tenham sido registradas em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Porém, nada disso foi comprovado.
Em sede recursal, a Recorrente sustenta que o crédito presumido do ICMS
não é receita tributável, posto não resultar em acréscimo patrimonial, mas
sim renúncia fiscal do ente federativo o que implica em redução de custo,
apenas.
Cita que a tributação incidente sobre a alegada receita decorrente do
crédito presumido do ICMS viola os princípios do pacto federativo e da
segurança jurídica, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) ao analisar o EREsp no 1.517.492.
Acrescenta que o STJ, ao apreciar o tema repetitivo no 1.182, referendou o
decidido no EREsp no 1.517.492, dando a esta última decisão efeito
repetitivo. E, diante do quanto ali decidido, nos casos de crédito
presumido do ICMS não se pode exigir o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
6
Informa que em virtude de disposição regimental, este Conselho está
obrigado a aplicar decisões do STJ proferidas sob a sistemática de recursos
repetitivos, de modo que, ao contrário do decidido pela DRJ, não se pode
exigir o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
A razão está com a Recorrente.
A matéria relacionada à tributação do crédito presumido do ICMS está
pacificada no âmbito deste Conselho desde a decisão proferida pelo STJ em
relação ao tema no 1.182, que referendou a aplicação à matéria do
decidido no EREsp no 1.157.492/PR, que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS
BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DF CARF MF Fl. 3468 Original Fl. 23 do
Acórdão
n.o
9101-006.891
-
CSRF/1a
Turma
Processo
no
10600.720042/2014-69 SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE.
PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO
NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO
PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE
ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO
DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido
de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato
de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por
implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do
lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL;
já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal,
cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL,
em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo
acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a
possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o
Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
7
IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque
fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado
pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.
V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a
qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de
organização estatal e por ela é condicionada.
VI – Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por
isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas
relações entre a União e os demais entes federados.
VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao
Distrito Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência,
outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos
de lei complementar.
VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos
legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização
da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente
renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o
atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade
federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal
estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à
cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de
ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação,
insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se
destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III),
finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens
alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento
maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o
lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a
autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em
desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do
princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que
reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto
pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da
segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
8
propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial
de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do
encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos
adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada
pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que
especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência
com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é
dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na
hipótese de incidência.
XIV – Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu
a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e
Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ
e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou
creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de
programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de
documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR,
assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não
se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de
caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi
que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como
renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI – Embargos de Divergência desprovidos.
Resta claro, da mera leitura da ementa acima reproduzida, que o crédito
presumido de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, de
modo que não pode ser caracterizado com renda ou lucro para fins de
incidência do IRPJ e da CSLL.
Em função do decidido pelo STJ, não deve ser exigido o cumprimento dos
requisitos existentes no art. 10 da Lei no 12.973/2014. Assim decidiu
unanimemente a 1a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão no 9101-006.891, de 04/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA
SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909221/2018-47
9
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao art.
30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s no
1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do cumprimento
dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se restringir à
constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução
de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração
de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
[...]
Por estes fundamentos, há de se prover o recurso voluntário.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito creditório de R$
467.985,20, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se as compensações até
esse limite.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original